Tribunal: STF
Processo: Rcl 35148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INCONFORMISMO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.